Tribunal: TJBA
Processo: 8001359-54.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001359-54.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
WALTER NEY VITA SAMPAIO, NAIRA BARBOSA BASTOS, GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, TAMIRES DA SILVA BARBOSA

APELADO: LAVINIA VITORIA OLIVEIRA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
DAVIDSON SANTOS SANTANA

A5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO DE OBRA. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA (180 DIAS). PRECEDENTES DO STJ. MORA CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame: Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Loteamento Portal Residence SPE Ltda – EPP contra o acórdão que, no julgamento da Apelação Cível nº 8001359-54.2022.8.05.0229, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A embargante aponta suposta contradição do acórdão em relação à precedente da 4ª Câmara Cível, além de alegar força maior e ausência de ato ilícito, pleiteando também o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão: Discute-se a existência de vícios formais no acórdão embargado, especificamente contradição, omissão e a necessidade de prequestionamento de normas legais e constitucionais.

III. Razões de decidir: A alegada divergência entre julgados de Câmaras distintas não configura contradição interna a justificar Embargos de Declaração.

A decisão enfrentou expressamente a tese de força maior, afastando a existência de causa impeditiva do inadimplemento, pois os eventos alegados ocorreram após o prazo contratual ajustado.

A fundamentação quanto à fixação da indenização foi adequada, demonstrando a razoabilidade do valor arbitrado em R$10.000,00, sem enriquecimento ilícito.

O prequestionamento ocorreu de forma implícita, sendo desnecessária a citação literal dos dispositivos legais debatidos, conforme entendimento do STJ e STF.

IV. Conclusão: Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM Apelação Cível nº 8001359-54.2022.8.05.0229
, originários da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, em que figura como Embargante
LOTEAMENTO PORTAL RESIDENCE SPE LTDA - EPP e outros (2)
e como Embargada
LAVINIA VITORIA OLIVEIRA NASCIMENTO,
ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR os aclaratórios,
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, Salvador – BA, 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA